Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-59.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-59.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[D DA SILVA CASSEMIRO PRODUTOS ALIMENTICIOS - CNPJ: 35.075.359/0001-02 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0016-15 (APELADO), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - NULIDADE DE CITAÇÃO REALIZADA VIA
WHATSAPP
– REGULAMENTO DO TJMT - PORTARIA CONJUNTA N. 412
DE
2021
- INCIDÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or
D.
d
a Silva Cassemiro Produtos Alimentícios
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Vara Única da

Comarca de
Rio Branco
,
que
, em sede Ação
Monitória, julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicia
l
ajuizada por Sicredi Noroeste MT.

Inicialmente, o Apelante
pugna
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sede de preliminar, o Apelante alega pela inexistência/nulidade da citação, eis que teria sido citado por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
.

Sustenta pelo prossegui
mento
da demanda originária, de forma a afastar o pagamento de honorários sucumbenciais determinados pelo Juízo sentenciante.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de
cassar a sentença prolatada.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada (id.
210765157
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por D.
d
a Silva Cassemiro Produtos Alimentícios, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em sede Ação Monitória, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial ajuizada por Sicredi Noroeste MT.

Extrai-se da inicial
que
Sicredi Noroeste MT ajuizou a presente ação monitória em desfavor de D. da Silva Cassemiro Produtos
Alimentícios
, objetivando recebimento de crédito no valor de R$ 50.115,91 (cinquenta mil, cento e quinze reais e noventa e um centavos).

Citado, o requerido deixou de ofertar
resposta
.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Ante o exposto, considerando a ausência de pagamento ou oposição de embargos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do NCPC, pelo que, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO o título executivo judicial no valor total de R$ R$ 50.115,91 (cinquenta mil cento e quinze reais e noventa e um centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante §2°, do artigo 701, do mesmo Diploma Legal.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do despacho inicial.

Com o trânsito em julgado, intime-se o réu para efetuar o pagamento da dívida acrescida das custas processuais e honorários, no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com disposto no art. 523 do CPC. Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor da condenação dentro desse prazo, que inicia após a intimação do advogado da requerida, incide a multa de 5% sobre o valor do débito, conforme §1º do referido artigo.

Saliento que caberá ao vencedor, apresentar, caso queira, o pedido de cumprimento da sentença (art. 523 do CPC/15), exclusivamente na plataforma do Processo Judicial Eletrônico –
PJe
, instruindo sua petição com as peças processuais, digitalizadas e nominalmente identificadas, descritas no §2º, do art. 12, da Portaria Conjunta nº 371 PRES- CGJ, de 8 de junho de 2020.

Da sentença,
a
parte ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise.

Da Justiça Gratuita.

O artigo 98, do Código de Processo Civil/2015, prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

O parágrafo 3º, do artigo 99, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do citado diploma processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ -
AgInt
no
AREsp
1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/04/2019,
DJe
16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (REsp 682.152/GO – Rel. Min. Jorge Scartezzini – 4 a Turma – j. em 22.3.2005 – DJ 11.4.2005, p. 327).

No caso,
sendo a pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Ocorre que, na presente demanda, o Recorrente não comprova, de maneira indene de dúvidas, que é hipossuficiente, de forma que não há se falar em incapacidade econômica para recolher o preparo do presente Apelo.

Desse modo,
não
concedo a justiça gratuita em favor do Recorrente.

Da nulidade da citação.

O CPC/15 preceitua no artigo 270 que “As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a Portaria Conjunta n. 412, de 20 de abril de 2021, que “autoriza a utilização de recursos tecnológicos aos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso quando do cumprimento dos mandados de citação ou intimação”, e institui no § 3º do artigo 1º que “o ato realizado na forma desta Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente”
.

Referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Desse modo, a autorização para a citação por WhatsApp está expressa nessa norma e equivale à feita pessoalmente. Por conseguinte, a sua validade é sempre presumida, principalmente porque o oficial de justiça tem fé pública.

No caso dos autos,
o Recorrente deu ciência da existência do processo, bem como confirmou sua identidade por meio de envio de foto de documento oficial com foto, conforme determina a norma regente.

Desta forma, não há se falar em nulidade do ato citatório levado à feito nos presentes autos.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - NULIDADE DO ATO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens
whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

(N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP) - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO ATO
- INADMISSIBILIDADE
- ADOÇÃO DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS PELO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU ACERCA DOS TERMOS DA ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO NO PROCEDIMENTO ADOTADO - PAS DE
NULlITÉ
SANS GRIEF - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É dotado de validade o ato citatório realizado por meio de aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp) quando se puder garantir a identidade do destinatário e o acesso deste ao teor do processo.

Não se verifica nenhuma irregularidade no ato praticado, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo, de fato, já era autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução nº. 354, de 19/11/2020, conforme se depreende da leitura do seu artigo 8º.

Ademais, há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

(N.U 0007307-21.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 06/12/2023)

Com essas razões, afasto a preliminar de nulidade
.

Ausentes outras questões
trazid
as a julgamento por este Colegiado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

indefiro o pedido de justiça gratuita
ao Recorrente
e

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
,
a fim de manter
inalterada

a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024